Tribunal: TJMT
Processo: 1033974-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033974-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FABIANO FERREIRA DE PAULA - CPF: 042.396.401-13 (AGRAVADO), NORTAO ENTREGAS LTDA - CNPJ: 33.834.901/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMASSNIPER E SERP-JUD
.
POSSIBILIDADE
.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via SERP-JUD e SNIPER em processo de execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas SERP-JUD e SNIPER para a localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessário o esgotamento de tentativas extrajudiciais pelo exequente como condição para a utilização de sistemas
eletrônicos de localização patrimonial, dada a finalidade de tais ferramentas de simplificar e agilizar a satisfação do crédito.

O SERP-JUD, instituído pela Lei nº 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 149/2023, permite a realização de pesquisas centralizadas sobre bens e registros em todos os cartórios do Brasil, sendo instrumento legal e institucionalmente previsto para promover a efetividade da execução.

O SNIPER, implementado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso desde novembro de 2023, integra o programa Justiça 4.0 e está disponível aos magistrados e servidores por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com o objetivo de aperfeiçoar a investigação patrimonial.

A existência de ferramentas tecnológicas oficiais voltadas à efetividade da execução impõe sua utilização, sendo indevida a negativa de acesso quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização dos sistemas SERP-JUD e SNIPER independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, dada sua natureza institucional e finalidade de agilizar a localização de bens do devedor.

Sistemas tecnológicos oficialmente disponibilizados pelo Poder Judiciário devem ser utilizados sempre que disponíveis e compatíveis com a finalidade executiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.382/2022; Provimento CNJ nº 149/2023.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021.

TJMT
1035185-65.2024.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025
.

TJMT
1024342-07.2025.8.11.0000,
Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 24/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n.
1033974-57.2025.8.11.0000
de decisão da
3ª Vara Cível de Sorriso
que, em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
indeferiu pedido de pesquisa via
SERP-JUD e SNIPER
.

O agravante alega que
o indeferimento dos meios executivos frustrou a eficácia da execução e contraria o art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a tomar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento da sentença.

Relata
que
não há vedação legal quanto ao uso das ferramentas SNIPER e SERP-JUD; ao contrário, essas tecnologias são reconhecidas e recomendadas pelo CNJ para auxiliar na localização de bens
.

A
rgumenta que

mesmo que o SNIPER não esteja amplamente implementado, há comprovação de sua utilização na própria comarca de Sorriso, em outros processos semelhantes
.

Menciona que
o TJMT já possui entendimento consolidado no sentido de que não é necessário o esgotamento de todas as vias ordinárias para a autorização dessas ferramentas.

Destaca que
decisões recentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso demonstram a legalidade e necessidade da utilização de ferramentas como SNIPER, CNIB e SREI mesmo sem o esgotamento prévio de outras diligências
.

Sustenta ainda que

o indeferimento sem motivação idônea fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da execução
.

Por fim, pede a reforma da decisão para determinar a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas
SERP-JUD e SNIPER
, de modo a garantir a efetividade da execução.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida no Id
318931878

para
deferir a pesquisa pelos sistemas SERP-JUD e SNIPER.

Sem contraminuta, uma vez que foi certificado, no Id 320738861, que, em consulta aos autos de primeiro grau, até a presente data, não houve
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de pesquisa via SERP-JUD e SNIPER.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do demandante para que o juízo realize consulta por meio dos sistemas disponíveis, uma vez que tais ferramentas têm por finalidade simplificar e agilizar a localização de bens do devedor.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on

line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse
sentido:STJ
, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/06/2017;
AgInt
no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/04/2017. (...)”.
(REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021).

Desse modo, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

O SERP-JUD é o módulo do Poder Judiciário integrado ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), instituído pela Lei nº 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 149/2023, que permite a realização de pesquisas centralizadas e nacionalizadas sobre bens imóveis, pessoas jurídicas e documentos registrados em todos os cartórios do Brasil.

Trata-se, portanto, de instrumento legal e institucionalmente previsto, voltado a potencializar a efetividade da execução, razão pela qual não há razão para a negativa de sua utilização.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS CENSEC, SNIPER E SERP-JUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional
”.
(N.U 1024342-07.2025.8.11.0000,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 24/09/2025)

Quanto ao SNIPER o sistema já se encontra implementado e disponível para uso no TJMT desde novembro de 2023, conforme informações oficiais do próprio Tribunal (
https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos
).

Trata-se de uma ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do programa Justiça 4.0, voltada para aprimorar e agilizar a investigação patrimonialpara servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).

Após o cadastro do magistrado ou servidor o acesso poderá ser feito diretamente no
PJe
, por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) –
Maketplace
ou por meio do site
https://sniper.pdpj.jus.br/.

Desta Câmara
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD, SREI, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas
Infojud
, Sniper, SREI e CNIB. A agravante sustenta que cada sistema possui finalidade específica e que a utilização conjunta dessas ferramentas viabiliza a efetividade da prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
, Sniper, SREI e CNIB exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; e (
ii
) determinar se o indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos como
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor.

4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, permite o intercâmbio eletrônico de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, agilizando a pesquisa patrimonial e conferindo maior efetividade à execução.

5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. A Resolução CNJ nº 335, de 29/09/20, que instituiu a PDPJ-Br, estabelece a disponibilização de soluções tecnológicas para todos os tribunais, como parte da política de governança do Poder Judiciário.

6. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial. Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via
Sisbajud
e
Renajud
, o que, no caso concreto, está demonstrado. Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório.

7. O indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
parcialmente Provido
.

Tese de julgamento: A realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
, Sniper, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor. O
indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais
”.
(N.U 1035185-65.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa pelos sistemas

SERP-JUD e SNIPER.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025